Tribunal: TJMT
Processo: 1038378-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038378-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), LEANDRO RODRIGO PREIS BEOCK - CPF: 024.858.121-01 (AGRAVADO), REGINALDO FORTUNATO BACHIEGA - CPF: 884.749.411-72 (AGRAVADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ANULAÇÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – INDÍCIOS CONCRETOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NÃO LIVRE E CONSCIENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – ATUAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – FORTUITO INTERNO – EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O SUPOSTO FRAUDADOR – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – RISCO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INSURGÊNCIA QUANTO À MULTA – INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– MERA ADVERTÊNCIA PARA EVENTUAL DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Evidenciada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de fraude na contratação, sobretudo quando demonstrado que o consumidor foi induzido a erro mediante artifícios enganosos, configurando vício de consentimento apto a comprometer a validade do negócio jurídico.

A existência de investigação criminal e de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do suposto agente fraudador, envolvendo múltiplas vítimas, constitui elemento relevante a corroborar a verossimilhança das alegações deduzidas na esfera cível.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O risco de negativação indevida do nome do consumidor e a exigibilidade de débito cuja validade é controvertida configuram perigo de dano apto a justificar a medida deferida.

Não há interesse recursal quanto à multa quando inexistente sua efetiva fixação, tendo o juízo de origem apenas consignado advertência para eventual descumprimento da ordem judicial.

Decisão agravada que se mostra adequada e proporcional, devendo ser mantida.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1038378-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADOS:

REGINALDO FORTUNATO BACHIEGA E LEANDRO RODRIGO PREIS BEOCK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT,
Dr. Lawrence

Pereira Midon
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, Pedido de Anulação Contratual e Transferência de Veículo nº 1001291-82.2025.8.11.0091, ajuizada por
REGINALDO FORTUNATO BACHIEGA
e
LEANDRO RODRIGO PREIS BEOCK
, que
deferiu parcialmente
a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento nº 011450001348222, firmado em nome do segundo agravado, bem como para impedir a realização de cobranças e a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação, determinando, ainda, a expedição de ofício à instituição financeira para imediato cumprimento da ordem, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Na origem, narram os autores que foram vítimas de fraude perpetrada por suposto preposto da instituição financeira, o qual teria celebrado contrato de financiamento em nome de Leandro Rodrigo Preis Beock, sem sua ciência ou consentimento, utilizando-se de artifícios fraudulentos, inclusive mediante envio de link para assinatura eletrônica. Sustentam, ainda, que o veículo objeto do financiamento — uma caminhonete Toyota Hilux — foi posteriormente negociado ao corréu Reginaldo Fortunato Bachiega, que efetuou o pagamento do bem, mas não conseguiu regularizar a transferência em razão da irregularidade do contrato.

O Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido liminar, entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante dos elementos iniciais que indicariam a plausibilidade da alegação de fraude e o risco de negativação indevida do nome do autor, motivo pelo qual
deferiu parcialmente
a tutela de urgência, limitando-se, contudo, à suspensão da exigibilidade do contrato e das cobranças, indeferindo os demais pleitos por demandarem dilação probatória.

Irresignada, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que o contrato foi regularmente celebrado, com utilização de assinatura digital, biometria e certificação ICP-Brasil, garantindo sua validade jurídica.

Aduz que o agravado já teria celebrado outras operações semelhantes com a instituição, inclusive adimplidas, o que evidenciaria a regularidade da contratação.

Afirma, ainda, a inexistência de perigo de dano, sob o argumento de que houve demora significativa no ajuizamento da ação, invocando o princípio do
duty to mitigate the loss
, sustentando que a parte autora não adotou medidas tempestivas para evitar eventual prejuízo.

Defende que não restaram demonstrados elementos mínimos aptos a evidenciar a probabilidade do direito alegado.

No tocante à medida imposta, a agravante insurge-se contra a cominação de multa, alegando tratar-se de obrigação fungível, passível de cumprimento por meio do sistema SERASAJUD, o que afastaria a necessidade de imposição de astreintes, reputadas excessivas e desproporcionais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a tutela deferida na origem (Id. 325602359).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em substituição legal, em 05/11/2025, conforme Id. 326859890.

Em contraminuta, o agravado
LEANDRO RODRIGO PREIS BEOCK
defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a existência de robustos indícios de fraude na contratação, evidenciados por boletim de ocorrência, investigação policial e elementos documentais que demonstrariam a ausência de consentimento na celebração do contrato.

Destaca, inclusive, que comunicações eletrônicas relativas à contratação foram direcionadas a e-mail pertencente ao suposto fraudador, e não ao agravado.

Aduz, ainda, a manifesta incompatibilidade entre a renda do agravado e o valor das parcelas do financiamento, bem como o fato de que o veículo jamais integrou seu patrimônio ou esteve sob sua posse, circunstâncias que reforçariam a verossimilhança das alegações.

Ressalta, também, a existência de investigação criminal em curso, na qual o suposto agente fraudador teria admitido a prática ilícita.

No que concerne ao perigo de dano, afirma que a manutenção dos efeitos do contrato enseja risco concreto de negativação indevida, cobranças ilegítimas e abalo à sua reputação creditícia, circunstâncias que justificam a manutenção da tutela de urgência deferida.

Rebate, por fim, a alegação de fixação de multa, esclarecendo que a decisão agravada não estipulou valor a título de
astreintes
, limitando-se a consignar advertência para eventual descumprimento da ordem judicial (Id. 329454855).

Sem contraminuta do recorrido Reginaldo Fortunato Bachiega, conforme certificado nos próprios autos em 27/01/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, a qual determinou a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento supostamente celebrado em nome do agravado, sob alegação de fraude.

De início, observa-se que a decisão agravada encontra-se em harmonia com os elementos de prova até então produzidos, os quais, em juízo de cognição sumária, evidenciam a plausibilidade da alegação de inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

Conforme se extrai da petição inicial, o agravado afirma ter sido induzido a erro mediante utilização de artifícios enganosos por agente que atuava sob a aparência de preposto da instituição financeira, o qual encaminhou link para assinatura digital sob a falsa premissa de tratar-se de contratação de seguro veicular, quando, na realidade, formalizou-se contrato de financiamento sem sua ciência ou consentimento.

Tal circunstância, ao menos em análise preliminar, revela a ocorrência de vício de consentimento, na modalidade dolo, porquanto a manifestação de vontade não se deu de forma livre e consciente, requisito essencial à validade do negócio jurídico, nos termos dos artigos 138 e 145 do Código Civil.

Com efeito, para que o negócio jurídico produza efeitos válidos, exige-se que a vontade seja externada de forma íntegra, desprovida de vícios. No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que o agravado foi induzido a erro substancial mediante ocultação de informações relevantes, circunstância que compromete a higidez da contratação e autoriza, em tese, sua anulação.

A par disso, cumpre destacar que as alegações autorais não se apresentam isoladas ou desprovidas de respaldo probatório mínimo. Ao contrário, encontram-se corroboradas por elementos externos relevantes, notadamente a existência de investigação criminal e posterior oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em face do suposto agente fraudador,
Gilmar Costa da Silva
, pela prática reiterada de crimes de estelionato, envolvendo múltiplas vítimas, dentre as quais figura o próprio agravado.

Em consulta ao sítio eletrônico do PJe de primeiro grau, constata-se, inclusive, a existência de ação penal em trâmite (processo nº 1001593-14.2025.8.11.0091), na qual o referido indivíduo foi denunciado pela prática de
diversos delitos
, com pluralidade de vítimas e reiteração delitiva, circunstância que reforça a verossimilhança das alegações de fraude deduzidas na presente demanda.

Tal contexto evidencia que não se trata de fato isolado, mas de possível esquema fraudulento reiterado, o que, em sede de cognição sumária, robustece a probabilidade do direito invocado.

De outro lado, as alegações da instituição financeira, no sentido de regularidade da contratação por meio de assinatura digital e mecanismos de segurança, não se mostram, neste momento processual, suficientes para afastar os indícios de irregularidade apontados, sobretudo porque a própria narrativa dos autos revela possível falha na prestação do serviço, notadamente no que se refere ao dever de verificação da autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.

Nesse ponto, incide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

Ademais, não se pode desconsiderar que o suposto fraudador atuava na condição de correspondente bancário ou intermediário da instituição financeira, circunstância que, longe de afastar a responsabilidade da agravante, reforça seu dever de controle, fiscalização e segurança das operações realizadas em seu nome.

No que tange ao perigo de dano, igualmente se mostra presente, porquanto a manutenção da exigibilidade do contrato, cuja validade é seriamente questionada, pode ensejar a inscrição indevida do nome do agravado em cadastros restritivos de crédito, além da imposição de cobranças potencialmente ilegítimas, com evidentes reflexos negativos em sua esfera patrimonial e moral.

Ressalte-se, por oportuno, que o argumento recursal fundado no alegado retardamento na busca pela tutela jurisdicional não possui o condão de afastar o
periculum in mora
, sobretudo diante da natureza continuada dos efeitos do contrato e da iminência de restrições creditícias.

Dessa forma, à luz dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão agravada, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, limitando-se à suspensão da exigibilidade do contrato, observou os critérios da proporcionalidade e da prudência, não implicando irreversibilidade da medida, tampouco prejuízo irreparável à instituição financeira.

Por derradeiro, no tocante à insurgência recursal quanto à alegada imposição de multa,
não se conhece do recurso nesse ponto.

Isso porque, conforme se extrai da decisão agravada, não houve efetiva cominação de astreintes, mas tão somente advertência quanto à possibilidade de sua incidência em caso de eventual descumprimento da ordem judicial.

Tal providência, longe de configurar medida desproporcional ou indevida, insere-se no poder geral de cautela do magistrado, como mecanismo legítimo de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Desse modo, ausente interesse recursal, uma vez inexistente decisão efetivamente gravosa, revela-se incabível a apreciação da matéria, por ausência de dialeticidade recursal quanto a provimento jurisdicional inexistente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ATENDIDA – COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA)– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PENALIDADE NÃO COMINADA – MERA ADVERTÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do réu comprovar a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 373, II, do CPC).

O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica.

Na responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de afastamento da multa diária se nem sequer foi cominada, tendo havido apenas advertência de aplicação em caso de descumprimento da ordem judicial.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010612-94.2021.8.11.0055, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
, e no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026